Tribunal: STF
Processo: Rcl 66957
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Joemir Correa Leal opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000817-24.2022.5.08.0106 e determinar o encaminhamento dos autos à Justiça comum por entender que o pedido de reconhecimento de relação de emprego formalizado na origem não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais.



    Nas razões do recurso, aduz que, na decisão embargada, não há determinação sobre “ o que deve acontecer na hipótese da Justiça Comum entender que não foram preenchidos os requisitos da Lei 4.886/65 (RCA) e nem os requisitos da Terceirização.”



    Afirma que tal definição se faz necessária, uma vez que “há grande chance da Justiça Comum entender que não foram preenchidos os requisitos da Representação Comercial Autônoma e os da Terceirização”, 



    Para tanto, o embargante pondera que, por se tratar de microempreendedor individual (MEI), não poderia ser representante comercial nos termos da LC nº 123/06, o que revela que o contrato de representação comercial autônoma firmado pode ser considerado nulo.



    Assevera também não ser possível a pactuação de terceirização da atividade-fim da Okajima Distribuicao e Comercio Ltda, por entender, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.019/74, que “MEI e Pessoa Física NÃO podem ser contratados para exercer a atividade-fim de uma Empresa, já que MEI/PF não são Pessoas Jurídicas.”



    Ressalta, por outro lado, com base na Resolução do Simples Nacional º 140/18 (Anexo VI), a possibilidade de o MEI ser considerado empregado “quando na contratação forem identificados elementos que configurem relação de emprego.”



    Requer, assim, que 



    “sejam CONHECIDOS E ACOLHIDOS os presentes Embargos de Declaração, para que Vossa Excelência defina o que deve acontecer na hipótese da Justiça Comum entender que não foram preenchidos os requisitos da Lei 4.886/65 (RCA) e nem os requisitos da Terceirização. 



    Neste caso, os autos devem retornar à Justiça do Trabalho para que seja julgado NOVAMENTE se há relação de emprego?? Ou devem ser aproveitadas as decisões já proferidas pelo TRT8, as quais já entenderam preenchidos todos os requisitos do vinculo empregatício (art. 3° CLT)??”



    Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei que 



    “[e]specificamente quanto à ‘relação jurídica entre representante e representada comerciais’ - como na hipótese dos autos em referência nesta reclamação -, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 500 RG), cuja tese transcrevo:



    ‘Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.’



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), entendo que a existência de decisão da Justiça do Trabalho fundamentada em fatos e provas não impede o conhecimento da reclamação constitucional com paradigma em precedentes nos quais o STF afirma a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa.



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    ‘Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.’ (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22)” (e-Doc 20, p. 7)



    Destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada, uma vez que a parte embargante busca espécie de esclarecimento quanto aos desdobramento de decisão futura a ser proferida pela Justiça Comum.



    Assim, tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente